Tribunal: CARF
Processo: 16327.720531/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720531/2015-64
ACÓRDÃO
1101-001.918 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO. DEPÓSITO JUDICIAL.
Estando devidamente garantidos por depósitos judiciais os créditos
tributários relativos à contribuição social calculada sobre a diferença de
alíquota questionada (de 6%: 15% - 9%), deve ser reconhecido o direito
creditório relativo ao Saldo Negativo apurado sobre a parcela submetida à
alíquota que não foi objeto de questionamento (9%).
Isso porque, nos termos da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso
repetitivo (Resp 1.140.956) e que, portanto, vincula os Julgadores do CARF,
o depósito judicial possui natureza constitutiva, tendo o Tribunal
expressamente registrado que a improcedência da ação antiexacional
(precedida do depósito do montante integral) acarreta a conversão do
depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o crédito
tributário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reconhecer o direito creditório, até o
limite pleiteado.

Sala de Sessões, em 17 de novembro de 2025.

Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.918 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720531/2015-64
2
Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 238-252) interposto contra acórdão da 3a
Turma da DRJ/BHE (e-fls. 220-228) que julgou improcedente manifestação de inconformidade (e-
fls. 134-143) apresentada em face de despacho decisório (e-fls. 118-122) que não reconheceu
direito creditório relativo a Saldo Negativo de CSLL relativo ao ano-calendário 2010 e,
consequentemente, deixou de homologar as compensações decorrentes.
O despacho decisório assim consignou:
4. Por outro lado, conforme informações prestadas nas fichas 16 e 17 da
DIPJ/2011 e nas DCTF entregues pelo interessado para o ano-calendário de 2010,
depreende-se, como apontado no demonstrativo “DIPJ AC 2010 Retificadora –
RESUMO CSLL”, às fls. 108, que o Saldo Negativo em questão decorreria dos
valores apurados a título de CSLL estimativas mensais, liquidadas por meio de
DARF (fls. 71/72) ou de depósito judicial (fls. 109), computados como
antecipação no ajuste, e a maior do que a contribuição devida no encerramento
do período (fls. 61).
5. Nesse ponto, é importante ressaltar ter o interessado, com o propósito de
afastar a exigência da CSLL à alíquota de 15% conforme devida pelas instituições
financeiras por força da Medida Provisória no 413/08, ajuizado o Mandado de
Segurança no 2008.61.00.014199-9. Julgando a lide, em 23/07/08 sobreveio
sentença monocrática de improcedência do pedido e, em 24/03/2011, o TRF
negou provimento à apelação da autora. Os autos encontram-se conclusos para
análise de admissibilidade de Recurso Extraordinário (fls. 76/77).
6. Nos autos do referido mandamus, porém, o interessado efetuou, a título de
CSLL estimada do período Dez/10, conforme, aliás, confessado em DCTF, o
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.918 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720531/2015-64
3
depósito no montante de R$ 19.778.839,72 (fls. 109), assunto este acompanhado
no PAF no 16327.001663/2008-64, ora arquivado (fls. 102).
7. Com efeito, no encerramento do ano-calendário 2010, houve por bem, o
interessado computar como antecipação o sobredito depósito (fls. 105),
consoante débito declarado em DCTF (fls.104) , consignado no ítem 4 desta
fundamentação, e ao final, apurar como Saldo Negativo da CSLL, o valor de R$
768.996,68.
8. Ademais, nada obstante o não encerramento da lide judicial, do informado na
Ficha da DIPJ/2011 resta comprovado ter o interessado, para fins de apuração da
CSLL do exercício em questão, aplicado a alíquota de 15%, razão pela qual poderia
a autoridade administrativa concluir pela certeza e liquidez do pretendido Saldo
Negativo (fls. 61).
9. Sob esse aspecto, para corroborar o apontado no item precedente, caso
vitoriosa a tese do interessado, com o reconhecimento do seu direito de apurar a
CSLL nos moldes das demais pessoas jurídicas, ou seja, à alíquota de 9%, o
discutido Saldo Negativo passaria a ser de R$ 96.758.862,22 .
10. De outra sorte, caso mantida a decisão judicial, o depósito deverá ser
definitivamente convertido em renda da União, convalidando, assim, o Saldo
Negativo de CSLL do ano-calendário 2010, de R$ 768.996,68, conforme apurado
na DIPJ/2011 Retificadora.
11. Entretanto, conforme consulta às fls. 111, o depósito judicial em questão,
referente ao período de apuração de dezembro/2010, ainda encontra-se
pendente de transformação em renda da União.
(...)
13. Assim, apesar da aparente suficiência do pretendido crédito, conforme
apontado no demonstrativo em anexo (fls. 103), para liquidar o débito do no
9.430/96, não deve homologar a compensação informada na DCOMP no
03382.11343.260914.1.3.03-0988, tratada neste processo.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte defendeu que os valores
relativos à CSLL depositada judicialmente deveriam ser reconhecidos imediatamente no cômputo
do saldo negativo, uma vez que tais valores serão convertidos em renda em favor da União
Federal e corresponderiam à “parcela incontroversa” do saldo negativo da empresa.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, passíveis de restituição ou ressarcimento,
respeitadas as demais regras determinadas pela legislação vigente para a sua
utilização.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.918 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720531/2015-64
4
SALDO NEGATIVO - DEPÓSITO JUDICIAL Depósito Judicial efetuado com vistas à
suspensão da exigibilidade de estimativa apurada não pode ser considerado na
declaração de ajuste como pagamento efetuado.
COMPENSAÇÃO - CRÉDITO CONTESTADO JUDICIALMENTE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de crédito, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que reitera que “os
valores depositados judicialmente possuem plenas condições jurídicas de serem imediatamente
computados para fins de apuração do saldo negativo utilizado como crédito” e, subsidiariamente,
requer seja determinado o sobrestamento do julgamento do processo até o julgamento definitivo
da referida ação judicial.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado unicamente
quanto à possibilidade de aproveitamento de valores depositados judicialmente pelo contribuinte
a título de estimativas mensais de CSLL como parte da composição do Saldo Negativo para o ano-
calendário 2010.
A respeito do tema, a Solução de Consulta Cosit no 1/2017 assim dispôs:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO EMENTA: ESTIMATIVAS.
DEPÓSITOS JUDICIAIS. SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO. PRAZO O direito à restituição/compensação de valores
referentes a estimativas depositadas judicialmente poderá ser exercido apenas
com a conversão desses depósitos em renda da União e na medida em que se
der essa conversão, sendo também essa a data em que tem início o prazo
decadencial para o exercício desse direito.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CTN, arts. 151, II, 156, VI e 168, I; Lei no 9.430, de 1996,
arts. 2o, 6o e 28; Lei no 9.703, de 17/11/1998
A fundamentação da referida Solução de Consulta esclarece o seguinte:
16. Nesse caso, enquanto pendente a lide, a estimativa depositada não pode ser
considerada como crédito líquido e certo de modo a caracterizar a antecipação do
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.918 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720531/2015-64
5
imposto devido no ajuste e, consequentemente, autorizar a compensação
tributária.
(...)
20. A redação do art. 6o foi alterada, não estabelecendo mais qualquer prazo, mas
aplicando a regra geral do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, o que significa dizer
que a partir da apuração do saldo negativo este já está passível de ser objeto de
restituição ou compensação, o que coincide com os termos do citado AD SRF no 3,
de 2000. Contudo, a regra geral deve ser ajustada às situações excepcionais como
a que ora se analisa. Quando há depósito judicial das estimativas, a
restituição/compensação não pode ser realizada até que haja a conversão do
depósito em renda da União, ou seja, não é aplicável o prazo de
restituição/compensação do saldo negativo considerando a data de sua apuração.
Portanto, como o prazo para o exercício do direito é postergado, o mesmo
ocorre com a contagem do prazo decadencial. Entretanto, essa postergação não
é para o saldo negativo já apurado, mas apenas para a parte que lhe for
acrescentada pela conversão do depósito das estimativas.
(...)
25. Portanto, o saldo negativo será apurado no encerramento do período de
apuração, mas, para as estimativas depositadas judicialmente e que não
compuseram referido saldo, o direito à restituição/compensação terá seu
exercício diferido para o momento em que houver a conversão dos depósitos em
renda da União.
25.1. Na hipótese de o sujeito passivo ter apurado na declaração de ajuste
imposto a pagar e, por conta das estimativas depositadas judicialmente,
informado na DCTF esse imposto como suspenso até o montante do valor do
depósito, na conversão em renda da União, o valor depositado será alocado ao
referido imposto e passível de restituição ou de compensação eventual diferença
a maior desse valor convertido.
25.2. Na hipótese de o sujeito passivo ter apurado saldo negativo mesmo sem as
estimativas e a conversão do depósito em renda se der em período para o qual
ainda é possível retificar a declaração de ajuste para sua inclusão, o sujeito
passivo deverá proceder à retificação da declaração, apurar novo saldo negativo
que poderá ser objeto de restituição ou de compensação, nos termos da IN RFB
no 1.300, de 2012.
25.3. Na hipótese de o sujeito passivo ter apurado saldo negativo mesmo sem as
estimativas e a conversão do depósito em renda se der em período para o qual
não é mais possível retificar a declaração de ajuste para sua inclusão, o sujeito
passivo poderá apresentar PERDCOMP para os valores convertidos em renda da
União, nos termos da IN RFB no 1.300, de 2012.
A questão do cômputo de depósitos judiciais de estimativas mensais na apuração
do saldo negativo de IRPJ/CSLL ainda foi objeto de controvérsia no âmbito deste Conselho,
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.918 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720531/2015-64
6
inclusive em casos idênticos ao presente, em que figuram instituições financeiras que
questionaram judicialmente a elevação da alíquota da CSLL.
A controvérsia que se apresentava era, então, se a parcela depositada judicialmente
compõe o saldo negativo, sob o entendimento de que tal valor, em caso de sentença desfavorável
ao contribuinte, seria devidamente convertido em renda para a União; ou se, contrariamente,
faltaria ao valor depositado judicialmente a certeza de extinção do crédito tributário de forma
que, portanto, não poderia integrar o saldo negativo.
Após o julgamento do REsp 1.140.956 (sob o regime dos recursos repetitivos), a
Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF debruçou-se sob o tema, inclusive em casos idênticos
ao ora debatido. Veja-se, por exemplo, o Acórdão 9101-005.864:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO(CSLL)Ano-calendário:
2010
Estando devidamente garantidos por depósitos judiciais os créditos tributários
relativos à contribuição social calculada sobre a diferença de alíquota questionada
(de 6%: 15% - 9%), deve ser reconhecido o direito creditório relativo ao Saldo
Negativo apurado sobre a parcela submetida à alíquota que não foi objeto de
questionamento (9%).
Isso porque, nos termos da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso
repetitivo (Resp 1.140.956) e que, portanto, vincula os Julgadores do CARF, o
depósito judicial possui natureza constitutiva, tendo o Tribunal expressamente
registrado que a improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do
montante integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da
Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário.
A Conselheira Edeli Pereira Bessa, em sua declaração de voto no acórdão em
questão, muito precisamente apontou que a fixação da premissa de que os depósitos são passíveis
de composição no saldo negativo não esgota o tema, na medida em que devem ser avaliados,
ainda: (a) se o valor depositado corresponde à apuração do tributo no entendimento do
contribuinte ou na forma prevista pelo Fisco, questionada judicialmente; (b) bem como a questão
temporal, de quando se der efetivamente a conversão em renda. Veja-se o que apontou a
Conselheira:
Apenas que a exclusão, do débito que principia a apuração do saldo negativo, do
valor discutido judicialmente impõe a exclusão, também, das estimativas
depositadas judicialmente, como promovido pela Contribuinte e admitido no voto
vencedor do acórdão recorrido.
Esclareça-se que não se vislumbra qualquer óbice à caracterização de mais de um
saldo negativo no mesmo período de apuração. Em verdade, admite-se que
parcelas do saldo negativo estejam disponíveis em diferentes momentos para
utilização em compensação, conforme os eventos que afetem a apuração do
débito e a efetivação das estimativas do período.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.918 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720531/2015-64
7
É sob esta ótica, inclusive, que esta Conselheira somente aceita a repercussão de
estimativas parceladas, na formação de saldo negativo utilizado em compensação,
quando liquidado o correspondente parcelamento.
(...)
No presente caso, conforme o destino da ação judicial em referência, o sujeito
passivo poderá ter o débito discutido judicialmente validado, com a
determinação de conversão dos depósitos judiciais em renda da União.
Disponibilizadas as antecipações à Fazenda Nacional, o sujeito passivo poderá
recompor sua apuração do período, atualizando débito e antecipações, e
determinando nova parcela do saldo negativo então disponível para restituição ou
compensação.
Já se o débito for infirmado judicialmente, autorizando-se o levantamento dos
depósitos judiciais, o sujeito passivo recuperará o alegado excedente das
antecipações em relação ao valor discutido judicialmente, sem ter o direito de
utilizar, administrativamente, essa outra parcela do que poderia ser seu saldo
negativo.
Já com referência ao saldo negativo evidenciado pelo débito minorado
conforme a pretensão judicial, mas em confronto com as antecipações que o
sujeito passivo reconheceu devidas sob esta mesma ótica, resta comprovado o
indébito passível de restituição e compensação, bem como assegurado o débito
discutido judicialmente pela existência de depósitos judiciais, na forma fixada pela
jurisprudência acerca do tema.
Portanto, a admissão em abstrato de que depósitos judiciais componham o saldo
negativo não resolve, por si só, o caso concreto. É necessário saber se o depósito judicial
corresponde à mesma apuração (isto é, sob a mesma alíquota) considerada na DCTF, DIPJ e que foi
objeto do presente pedido de compensação. Ainda, é necessário saber se houve ou não a
conversão em renda efetivamente.
Feitas tais considerações, vejamos o que se deu no presente caso.
É fato incontroverso que a Recorrente ingressou em juízo com mandado de
segurança em que discute a alíquota aplicável de CSLL às suas atividades, se 9% ou 15%, e,
naqueles autos, efetuou depósito judicial, que, somado às estimativas, geraria um saldo negativo
de CSLL no montante de R$ 768.996,68.
O despacho decisório reconhece, por sua vez, que referido valor de Saldo Negativo
encontra-se efetivamente refletido na DIPJ Retificadora entregue naquele ano-calendário e que a
Recorrente, na apuração da CSLL devida no ano-calendário, efetivamente aplicou a alíquota de
15%, “razão pela qual poderia a autoridade administrativa concluir pela certeza e liquidez do
pretendido Saldo Negativo”, inclusive observando que, se lograsse êxito na demanda judicial, a
Recorrente teria valor superior de saldo negativo.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.918 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720531/2015-64
8
Portanto, a primeira questão importante encontra-se resolvida: o Saldo Negativo
apurado pela Recorrente e pleiteado nos presentes autos é aquele relativo à aplicação da alíquota
de 15%, e o depósito judicial feito nos autos do mandado de segurança reflete exatamente essa
apuração.
Por outro lado, a conversão em renda do depósito não foi noticiada nestes autos.
Não obstante a não confirmação da conversão em renda, o fato incontroverso
(repita-se, reconhecido pelo próprio despacho decisório) é de que o depósito já reflete a apuração
com base na alíquota maior (15%), apurada conforme DIPJ, e cujo saldo negativo decorrente é o
que se pleiteia nestes autos.
Significa dizer, pois, que, independente do resultado do mandado de segurança
ajuizado pela Recorrente, este Saldo Negativo pleiteado é incontroverso. Apenas poderia,
eventualmente, em caso de êxito do particular na demanda judicial, ser aumentado, como bem
reconheceu o despacho decisório.
Por essa razão, é possível o reconhecimento do direito creditório nesta altura.
Trata-se exatamente do entendimento o Acórdão 9101-005.864:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO(CSLL)Ano-calendário:
2010
Estando devidamente garantidos por depósitos judiciais os créditos tributários
relativos à contribuição social calculada sobre a diferença de alíquota questionada
(de 6%: 15% - 9%), deve ser reconhecido o direito creditório relativo ao Saldo
Negativo apurado sobre a parcela submetida à alíquota que não foi objeto de
questionamento (9%).
Isso porque, nos termos da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso
repetitivo (Resp 1.140.956) e que, portanto, vincula os Julgadores do CARF, o
depósito judicial possui natureza constitutiva, tendo o Tribunal expressamente
registrado que a improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do
montante integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da
Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito
creditório, até o limite pleiteado.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.918 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720531/2015-64
9

Fl. 311
DF CARF MF
Original